Tribunal: TJES
Processo: 0021022-20.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021022-20.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EHWA DIAMOND INDUSTRIA COMERCIO LTDA

APELADO: COCIMEX - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – EXPRESSA CONFIRMAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA – REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) O §2º do art. 85 do CPC/2015 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (i) da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii) do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite regra de caráter excepcional, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação: (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da causa for muito baixo.

2)
A sentença corretamente fixou a verba sucumbencial sobre o valor das respectivas condenações impostas na pretensão monitória e na reconvenção em face dela ofertada, o que foi chancelado por este Órgão Julgador ao ser consignado, na parte dispositiva do voto condutor, que ficariam “mantidos os critérios de atualização fixados na sentença e os ônus sucumbenciais a ela correspondentes”.

3)
Descabe falar em omissão do julgado por ter havido pronunciamento sobre o ponto ao confirmar o critério de arbitramento da verba advocatícia, qual seja, o valor da condenação, sendo modificada, tão somente, a sua base de cálculo em virtude da redução da condenação imposta no Juízo de 1º grau.

4)

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Ehwa Diamond Indústria e Comércio Ltda
. contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 8204585) que, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente da
apelação cível
que interpôs e, nessa extensão, lhe deu provimento.

Com tal desfecho, foi parcialmente reformada a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra, na presente “
ação monitória
” por ela ajuizada em face de
Cocimex – Comercial Importadora e Exportadora Ltda.
, a fim de ao montante de R$ 39.884,97 (trinta e nove mil oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos) a condenação decorrente da procedência parcial da reconvenção.

Em suas razões recursais (Id 8299732), alega a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
no que se refere a verba honorária, por não se manifestado sobre a aplicação dos honorários de sucumbência em relação a significativa redução do valor devido, que constitui aspecto crucial para justa distribuição dos ônus processuais decorrente do resultado do julgamento.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

I
n casu
, alega a embargante ser necessário o redimensionamento dos ônus sucumbenciais por ter ocorrido a redução do valor da condenação, da expressiva quantia de R$ 439.640,87 (quatrocentos e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos), para R$ 39.884,97 (trinta e nove mil oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

Como se sabe, o §2º do art. 85 do CPC/2015 veicula a
regra geral
, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite
regra de caráter exc
ep
cional
, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Dessa forma, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério. Quero com isso afirmar que, sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, descabe fixá-la sobre o valor da causa ou mediante qualquer outro critério.

No caso concreto, a sentença corretamente fixou a verba sucumbencial sobre o valor das respectivas condenações impostas na pretensão monitória e na reconvenção em face dela ofertada (fl. 2.474), o que restou chancelado por este Órgão Julgador ao consignar esta Relatora, na parte dispositiva do voto condutor, que ficariam “
mantidos
os critérios de atualização fixados na sentença
e os ônus sucumbenciais a ela correspondentes
” (cf. Id 8022225, p. 7 – destaquei).

Logo, descabe falar em omissão do julgado por ter havido pronunciamento sobre o ponto ao confirmar o critério de arbitramento da verba advocatícia, qual seja, o valor da condenação, sendo modificada, tão somente, a sua base de cálculo em virtude da redução da condenação imposta no Juízo de 1º grau.

Ante o exposto, não havendo mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes
nego
provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.